Tribunal: STF
Processo: AI 654129
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Reexame dos fatos e das provas dos autos e do contrato social. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte.



    1. Todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Para acolher a pretensão dos agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu pela ausência de prova que demonstrasse “que não houve lucro, ou que a deliberação social foi no sentido de reverter os eventuais lucros para a própria sociedade, sem distribuí-los aos sócios-quotistas”, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.